Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS. COLISÃO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. CRIME DE DANO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. VALIDADE. PROVA ORAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DAS DEFESAS. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO POSITIVA. REDUÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ESPECIFICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. RÉU DENUNCIADO POR CRIME DE DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. NÃO APRESENTAÇÃO DE QUEIXA. ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O teste do bafômetro não é o único meio apto a constatar que uma pessoa está sob a influência de álcool, permitindo o art. 277 do CTB, que o motorista fiscalizado, ou que se envolveu em acidente, seja submetido a exame clínico, perícia ou outro procedimento, técnico ou científico, para certificar se o condutor está sob influência de álcool ou entorpecente.
2. As informações constantes nos Auto de Constatação de Condução de Veículo, sob Influência de Álcool ou Substância Psicoativa, acerca do estado de embriaguez do acusado, são válidas e aptas para condenar o réu, especialmente quando o referido documento é corroborado pela prova oral produzida em juízo.
3. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
4. Para configuração da legítima defesa, é necessário que haja agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, que pode ser repelida usando moderadamente dos meios necessários. 4.1. Demonstrado que os meios utilizados por um dos réus foram desproporcionais e excessivos, no momento de defender seu patrimônio, a tese de legítima defesa deve ser rejeitada.
5. Contribuindo o ofendido, para a prática da conduta criminosa, a vetorial referente ao comportamento da vítima deve ser utilizada para abrandar a pena do acusado, na primeira fase da dosimetria.
6. Sobre a indenização por danos morais e materiais, o col. STJ firmou entendimento no sentido de ser necessário pedido expresso na inicial acusatória, especificando o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica. A não observância a esses requisitos, leva ao afastamento da condenação por danos morais imposta na sentença.
7. Operada a desclassificação do crime de dano qualificado para o crime de dano simples, exige-se representação ou queixa por parte da vítima, no prazo legal de 6 (seis) meses, o que não ocorreu, levando à decadência, acarretando, por consequência, a extinção da punibilidade do réu.
8. Recurso da Acusação conhecido e provido. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e provido.